Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709188-72.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA AGRAVADO: LIV E TOM EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por LIV E TOM EIRELI: 1. Neste ato, cadastrei o advogado constituído por meio da procuração Id no 84564512. 2. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. 3. Fica a parte executada intimada a da penhora Id no 79282808 (SISBAJUD). Aguarde-se o decurso do prazo para eventual impugnação e, após, conclusos A Agravante sustenta que o contrato de prestação de serviços não atende os requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que não está assinado por seu representante legal nem por duas testemunhas. Afirma que não foi apresentada a fatura emitida em 31/03/2020, no valor de R$ 31.564,59, e o protesto juntado aos autos indica débito de R$ 26.857,04 vencido em 13/05/2020. Acrescenta que a Agravada afirmou que a dívida advém de prestação de serviço em março de 2020, porém nesse mês as instituições de ensino estavam fechadas em razão da pandemia covid-19. Conclui que não há título hábil a embasar a execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir a execução. Preparo recolhido (Ids 24472503 e 24472504). É o relatório. Decido. À primeira vista não se vislumbra óbice à arguição de inexistência ou nulidade do título executivo por meio de exceção de pré-executividade, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão e que, por conseguinte, pode ser alegada mediante simples petição. A execução está lastreada em duplicata virtual (emitida eletronicamente) devidamente protestada, documento que, em princípio, qualifica-se como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 15 da Lei 5.474/1968, e do artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil. De acordo com a inteligência dos artigos 889, § 3o, do Código Civil, 2o e 3o da Lei 13.775/2018, 13, § 1o, da Lei 5.474/1968, e 8o e 22 da Lei 9.492/1997, duplicata emitida eletronicamente (duplicata virtual) pode ser protestada por falta de aceite, de devolução ou de pagamento. A duplicata virtual é uma nova realidade jurídica e, por conseguinte, desde que seja regularmente emitida e protestada é dotada de executividade. Assim sendo, não se divisa, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator